Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601063-21.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
31/10/2024
Número: 0601063-21.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - Substituição de Candidato - Por Cancelamento de Registro,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0601063-
21.2024.6.16.0194 (DRAP- 0600469-07.2024.6.16.0194), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de requerente: Marcelino Akyo Kobata, Democracia Cristã (DC) - Comissão Provisória
de Pontal do Paraná/PR, julgando-o (a) inapto (a) para concorrer nas Eleições Municipais de 2024,
para o cargo de Prefeito, nos termos do art. ART. 72, § 3º, da resolução TSE N. 23.609/19.
(Indeferimento ao registro de candidatura de Marcelino Akyo Kobata, Democracia Cristã (DC) -
Comissão Provisória de Pontal do Paraná/PR, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob número 27,
pelo Partido Democracia Cristã, no município de Pontal do Paraná. No caso em questão, o
candidato substituído renunciou em 15/09/2024, tendo sido sua renúncia homologada em decisão
proferida no dia 16/09/2024, e o presente pedido de substituição foi apresentado somente em
17/09/2024. A Lei n.º 9.504 /1997 e nos termos do art. 72, § 3º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, ao
tratar das hipóteses que rendem ensejo à substituição de candidato, prevê que o pedido deve ser
apresentado até 20 vinte dias antes do pleito, isto é, dia 16 de setembro de 2024, salvo em caso de
falecimento, quando a substituição pode ser requerida após esse prazo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCELINO AKYO KOBATA (RECORRENTE)
RENAN DE OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106755
04/10/2024
15:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.842

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0601063-21.2024.6.16.0194 –
Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MARCELINO AKYO KOBATA
ADVOGADO: RENAN DE OLIVEIRA SANTOS - OAB/PR47039
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
RENÚNCIA DE CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO. PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO INTEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcelino Akyo Kobata contra
decisão do juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos-PR, que indeferiu o
pedido de registro de candidatura por intempestividade no pedido de
substituição de candidato a prefeito.

1.2 O recorrente alegou que, diante da homologação da renúncia do
candidato anterior, em 16/09/2024, a executiva municipal promoveu a juntada
da ata de convenção de substituição de candidatura no sistema Candex, no
dia 16/9/2024, mas que por motivos desconhecidos, consta no recibo do
sistema que a ata de substituição foi transmitida no dia 17/9/2024. Requereu
o deferimento de seu registro de candidatura.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em saber se o pedido de substituição
de candidatura foi tempestivo à luz do artigo 13, § 3º da Lei n. 9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44106755 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:07:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415071076600000043057853
Número do documento: 24100415071076600000043057853
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 17:01:28

3.1 O artigo 13, § 3º da Lei n. 9.504/1997 prevê que o pedido de substituição
de candidatura deve ser realizado até 20 dias antes do pleito, exceto em caso
de falecimento do candidato, situação que não se aplica aos autos.

3.2 No caso concreto, o pedido de substituição foi transmitido no sistema no
dia 17/09/2024, um dia após o prazo legal, conforme certidão juntada aos
autos.

3.4 Assim, constatada a intempestividade do pedido de substituição de
candidatura, o recurso deve ser desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a decisão que
indeferiu o pedido de substituição de candidatura.

4.2 Tese de julgamento: "O pedido de substituição de candidatura
majoritária deve ser tempestivo, sendo considerado extemporâneo aquele
registrado após o prazo previsto no artigo 13, § 3º da Lei n. 9.504/1997."

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 9.504/1997, art. 13, § 3º

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcelino Akyo Kobata em face da
decisão proferida pelo juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos-PR que indeferiu o pedido
de registro de candidatura do recorrente em razão da intempestividade do pedido de
substituição da candidatura de prefeito do município de Pontal do Paraná.

Em suas razões recursais (ID 44006325), o recorrente alegou, em breve
síntese, que o candidato ao cargo de prefeito anterior apresentou sua renúncia
diretamente ao juízo eleitoral, sem, contudo, notificar previamente a executiva municipal,
no dia 15/9/2024, homologada no dia 16/9/2024. Aduziu que o registro da renúncia do
candidato anterior ocorreu no sistema de candidatura somente em 17/9/2024, sendo que
a executiva municipal tomou as providências necessárias à substituição do candidato no
Num. 44106755 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:07:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415071076600000043057853
Número do documento: 24100415071076600000043057853
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 17:01:28

dia 16/9/2024. Argumentou que, por motivos desconhecidos, consta no recibo do sistema
que a ata foi anexada no dia 17/9/2024, não obstante os documentos de substituição
tenham sido registrados no sistema Candex no dia 16/9/2024. Requereu, desse modo, o
conhecimento e provimento do recurso para o fim de deferir seu requerimento de registro
de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 44100682).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

O artigo 13, § 3º da Lei n. 9.504/1997 determina que o pedido de substituição
de candidatura, nas hipóteses previstas em lei, deve ser realizado em até 20 dias antes
do pleito:

Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado
inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver
seu registro indeferido ou cancelado.

§ 1o A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a
que pertencer o substituído, e o registro deverá ser requerido até 10 (dez) dias
contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à
substituição. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 2º Nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição deverá
fazer-se por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos
partidos coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela integrante,
desde que o partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência.

§ 3o Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só
se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 (vinte) dias antes do pleito,
exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser
efetivada após esse prazo. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

Denota-se, portanto, que o prazo final para o pedido de substituição de
candidatura, nas eleições de 2024, ocorreu no dia 16/09/2024, à exceção da hipótese de
falecimento de candidato, quanto a substituição poderá ser realizada após este prazo.

Na hipótese dos autos, o candidato substituído renunciou em 15/09/2024,
tendo sido sua renúncia homologada em decisão proferida no dia 16/09/2024.

Entretanto, verifica-se a intempestividade do pedido de substituição de
Num. 44106755 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:07:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415071076600000043057853
Número do documento: 24100415071076600000043057853
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 17:01:28

candidatura do ora recorrente, eis que transmitido no dia 17/9/2024, conforme certidão
acostada ao ID 44090598, ou seja, após o prazo previsto na legislação eleitoral.

Demais disso, os documentos apresentados pelo recorrente em sede recursal
não são aptos a comprovar a tempestividade da transmissão da substituição de
candidatura.

Desse modo, acompanho o Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e
conheço do recurso para, no mérito, negar provimento, mantendo-se a sentença que
indeferiu o pedido de substituição de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0601063-
21.2024.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: MARCELINO AKYO KOBATA - Advogado do(a)
RECORRENTE: RENAN DE OLIVEIRA SANTOS - PR47039 - RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª
ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106755 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:07:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415071076600000043057853
Número do documento: 24100415071076600000043057853
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 17:01:28